Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Restando amplamente provado que os réus receptaram bens produtos de crimes anteriores, a condenação é medida que se impõe.
2. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado lhe gera o ônus de provar a origem lícita ou o desconhecimento da origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias colhidas do caso concreto.
3. Não há falar em crime único quando, diante das circunstâncias do caso, verifica-se que os bens pertenciam a vítimas diferentes e que o recebimento do trailer não envolveu o celular, cuidando-se de crimes múltiplos.
4. Conquanto haja semelhança de tempo entre os delitos de receptação, não se visualiza qualquer nexo de continuidade entre eles, pois as descrições dos fatos não apontam qualquer elemento que leve à conclusão de que houve um planejamento unitário das condutas delitivas, mas sim ações que, apesar de terem resultado em crimes semelhantes, foram independentes e autônomas.
5. Diante da análise desfavorável de circunstância judicial em relação a ambos os acusados, com base em idêntica fundamentação, impõe-se o aumento da pena-base em patamares proporcionais, com a readequação da dosimetria.
6. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.